Tribunal: TJDFT
Processo: 0714165-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714165-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANA BARBOSA FERREIRA D E S P A C H O Vistos. O MM juízo processante noticiou ter reformado a decisão agravada em juízo de retratação. (ID 70950041). Assim, manifeste-se o agravante acerca de eventual perda de interesse no prosseguimento do agravo. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator